Tribunal: TJSP
Processo: 1500384-36.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida. PENA e REGIME bem aplicados. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500384-36.2020.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante VITOR
BISPO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500384-36.2020.8.26.0567 -Voto no 14309
2
Apelação Criminal no 1500384-36.2020.8.26.0567
Apelante: Vitor Bispo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 14309
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRÁFICO
DE
DROGAS
Provas suficientes da autoria e
materialidade delitiva. Condenação mantida. PENA
e REGIME bem aplicados. APELO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 189/198, acrescenta-
se que a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Sorocaba, Dra. Margarete Pellizari, julgou procedente a ação penal e
condenou VITOR BISPO à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em
regime inicial fechado e, pagamento de 416 dias-multa, mínimo legal,
por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado recorre pedindo a absolvição.
Subsidiariamente, redução máxima com base no parágrafo 4o, do art. 33
fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos (fls. 218/223).
Contrariado o recurso (fls. 229/232), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls.
244/251).
É o relatório.
VITOR
BISPO,
qualificado
nos
autos,
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500384-36.2020.8.26.0567 -Voto no 14309
3
denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
porque, segundo consta na denúncia, no dia 07 de março de 2020, por
volta das 09h30, na Rua Luís Gonzaga Camargo Fleuri, no 52, Jardim
Capitão, nesta cidade e comarca de Sorocaba, trazia consigo e guardava,
para entregar a consumo de outrem, 01 (uma) embalagem plástica com
material
contendo
substância
tetrahidrocanabinol
(popularmente
conhecida como maconha), com peso líquido de 23,23g; 60 (sessenta)
microtubos plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 11,93g; e
519 (quinhentos e dezenove) microtubos plásticos contendo cocaína na
forma conhecida como crack, com peso líquido de 34,41g, conforme
auto de exibição e apreensão (fls. 13), e laudo de constatação (fls.
17/21), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Ao contrário do sustentado pelo defensor, a prova é
firme no sentido da condenação.
A materialidade restou incontroversa.
Em Juízo, Vitor Bispo alegou que, na data dos fatos,
estava na frente do bar, “bolando” um cigarro de maconha, a Polícia
chegou e foi abordado, diante do que jogou o cigarro no chão. Tinha um
celular no seu bolso. Todas as pessoas que estavam no bar foram
abordadas, a maioria estava com documentos. Pesquisaram seus dados
umas quatro ou cinco vezes e nada constou. Em seguida, ordenaram que
colocasse as mãos para trás a fim de ser algemado, perguntou por qual
razão estava preso, teriam respondido que seria levado ao distrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500384-36.2020.8.26.0567 -Voto no 14309
4
policial para averiguação. Enquanto estava algemado, os policiais não
mexeram no hidrante nem acharam nada com ele, procuraram no mato,
na terra, nas pedras, e não encontraram nada. Chegando na delegacia,
um dos policiais teria lhe dito que daria “quatro chances”, “ou era
foragido, ou cairia no tráfico”, respondendo que não teria como ser
foragido porque nunca foi preso. O policial teria dito a mesma coisa por
quatro vezes e ele respondido sempre a mesma coisa, que não tinha
como ser foragido. Diante disso, o policial teria dito, então, que estava
preso por tráfico. Na delegacia, o policial revirou a sacola de drogas em
cima da mesa, atribuindo-lhe a propriedade. Achou que fosse um “mal-
entendido” e negou a propriedade da droga a todo tempo. Foi agredido
na delegacia, passou por exame de corpo de delito, mas “não deu nada”.
Contradizendo sua versão na fase policial, disse que o hidrante ficava do
outro lado da rua e não mexeu nele. Só tinha consigo um celular. Foi no
bar “tomar um Coca-Cola”. Sua casa fica a um quilometro do local. Não
soube explicar o motivo pelo qual, no meio de tantas outras pessoas
abordadas, desconhecido e inocente, seria escolhido para ser
incriminado falsamente, respondeu apenas que talvez por “estar no meio
de coisa errada, num ponto de tráfico”.
O policial militar Daniel Ferreira relatou que estava
de serviço com o colega de farda José Ricardo, quando informados via
Copom sobre ocorrência de aglomeração de pessoas fazendo uso e
tráfico de drogas em um bar. Deslocaram-se até o local e, de fato, havia
algumas pessoas. Junto a elas, notaram a presença de um indivíduo, o
réu, vestindo camiseta de time de cor amarela, destacando-se dos
demais, e o viram abaixando próximo do local e abrindo uma tampa, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500384-36.2020.8.26.0567 -Voto no 14309
5
que depois identificaram se tratar de um hidrante, tirando algo e
colocando nas vestes, sendo que, ao perceber a presença policial, o
acusado tentou se misturar ao demais. Com apoio de outras equipes,
realizaram a abordagem. O seu colega de farda, realizando a revista,
encontrou certa quantidade de entorpecente com o réu. Retornaram ao
hidrante e havia mais droga, cuja embalagem era similar à da encontrada
com o acusado. Não conhecia o réu. Localizada a droga, Vitor admitiu,
num primeiro momento, que havia pegado a droga e colocado no bolso,
depois disse que exerceria o direito de permanecer calado e falaria
somente em Juízo. O local é conhecido como ponto de tráfico.
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
de acusação José Ricardo Antonio de Lima, também policial militar. Da
mesma maneira, não conhecia o acusado.
Não há por que se dar prevalência à negativa isolada
do apelante, detrimento dos relatos dos policiais, contra quem nada se
comprovou que pudesse justificar conduta inidônea.
Todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor
relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução,
po-sição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras,
é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser,
total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo
probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por
inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por
qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500384-36.2020.8.26.0567 -Voto no 14309
6
defeitos estes, po-rém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio
de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de
provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris,
preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da
testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto,
particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de
valor probante.
Nada disso ocorre na hipótese.
Se os depoimentos de policiais não devem valer mais
pelo só fato de serem policiais, não é razoável valham menos só por isso.
Afinal, são agentes da autoridade, com presunção de que agem de
conformidade com a lei.
Aqui cabe ressaltar que, para a configuração do crime
não se faz necessária a efetiva venda, bastando, para o seu
reconhecimento, que se realize um dos verbos do tipo penal. Sendo que
trazer consigo e guardava são dois deles.
Sabe-se que para se concluir para a prática do crime
de tráfico, a prova indiciária se reveste de especial valor, devendo ser
considerado, além da quantidade e qualidade da droga, circunstâncias
como o local da prisão, condições da ação criminosa, a conduta
praticada, a qualificação e antecedentes do acusado (art. 28, §2o da Lei
de Drogas).
Diante de prova dessa envergadura, não há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500384-36.2020.8.26.0567 -Voto no 14309
7
falar em falta de provas ou desclassificação.
Assim, a condenação deve ser mantida.
A pena também deve ser mantida no mesmo patamar,
aliás a meu ver, o apelante foi deveras beneficiado.
Na primeira fase deveria ter sido aumentada em razão
da qualidade da droga localizada que causa dependência rápida nefastos
efeitos em seus usuários.
Na terceira fase, não caberia o redutor.
A quantidade de drogas encontrada com o réu,
embora não seja 40kgs como diz a defesa, denota nitidamente que ele
não é traficante eventual.
Por óbvio que sabendo da realidade do tráfico,
controlado por facção criminosa conhecida no Estado, não deixariam
tamanha quantidade de drogas com um principiante.
Assim, o redutor sequer deveria ter sido aplicado.
Diante da inércia ministerial nada há a ser feito.
O regime prisional fechado, de outra parte, deve ser
mantido, diante das peculiaridades do caso concreto, acima explanadas.
Como cediço, o crime de tráfico de entorpecente, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500384-36.2020.8.26.0567 -Voto no 14309
8
expresso comando constitucional, é inafiançável e insuscetível de graça
ou anistia (art. 5o, XLIII).
Embora
o
Supremo
Tribunal
Federal
(HC
111.840/ES) tenha declarado a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da
Lei 8.072/90, a r. decisão não foi unânime e foi feita de forma incidental,
não possuindo eficácia erga omnes e nem efeito vinculante.
Acrescenta-se que, na hipótese dos autos, a
nocividade de parte da droga (cocaína), imprime maior gravidade à
empreitada criminosa. É sabido que a cocaína é substância entorpecente
altamente nociva, que causa ao usuário rápida dependência química e
efeito devastador à própria saúde e à sociedade. Tais circunstâncias
evidenciam, realmente, uma culpabilidade exacerbada na conduta do
acusado.
Nessa linha de raciocínio, justificada está a eleição
da modalidade mais severa de regime por conta do delito cometido.
A substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos não é cabível, pela fundamentação acima e ausência
de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, incisos I e III do
CP.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo, mantendo no
todo, a r. sentença recorrida.

MARCOS CORREA
Relator